Tribunal: TJDFT
Processo: 0716105-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição ou em desclassificação, suficientemente demonstradas nos autos as lesões sofridas pela vítima.
2. Recurso conhecido e não provido.